Tribunal: TJDFT
Processo: 0716037-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AJUIZAMENTO. NOVA DEMANDA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. ART. 286, II, DO CPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. Tratando-se de ajuizamento de nova demanda, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, aplica-se a regra prevista no art. 286, II, do CPC/15 que determina a competência do juízo que processou e julgou a demanda anterior extinta sem julgamento de mérito.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.